Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE E TERCEIRO INTERESSADO. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), mediante Petição STF nº 62.382, de 2023 (e-doc. 313); e pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário Internacional (IBDTI), por meio da Petição STF nº 87.702, de 2023 (e-doc. 331). Também, de pedido de habilitação no processo, na qualidade de terceiro interessado, formulado por Anderson Silva Prata, mediante Petição STF nº 13.211, de 2024 (e-doc. 379).  



    2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes. 



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide.  



    7. O fato de o Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) ter “a missão de colaborar com o Poder Público no aperfeiçoamento da ordem jurídica e das práticas jurídico-administrativas, especialmente no tocante à organização e à administração da Justiça, direitos e interesses de seus órgãos” (e-doc. 313, p. 5), por si só, não implica automática admissão como interessado.



    7.1 De igual modo, o fato de o Instituto Brasileiro de Direito Tributário Internacional (IBDTI) ter em suas finalidades institucionais o fomento a “debates, estudos, palestras e conferências sobre questões processuais e materiais” (e-doc. 331, p. 2), também não. Exige-se, além disso, a demonstração de aptidão a contribuir para a solução da controvérsia, o que não ocorre no caso.



    8. Da mesma forma, essa demonstração não ocorre em relação ao pedido de Anderson Silva Prata, o qual, ainda, inobserva o requisito da representatividade necessária para contribuir com a solução da matéria.  



    9. Adotar óptica contrária abriria caminho para outros inúmeros institutos de advogados, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral, a saber, a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.  



    10. Ante do exposto, indefiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário Internacional (IBDTI), e o pedido de ingresso como terceiro interessado apresentado por Anderson Silva Prata, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator